Tribunal: TCU
Processo: 001.258/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4485/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, em deferir parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pela Universidade Federal de Santa Catarina, dilatando por 15 (quinze) dias o prazo para atendimento dos itens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3 do Acórdão 2876/2023-TCU-Primeira Câmara , comunicando esta decisão à requerente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.258/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Sonia Maria Fidelis (XXX.795.469-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.